Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713792-50.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: DANIEL FERNANDO RIBEIRO CESAR, NOE SANT ANA CESAR, MARIA LUISA RIBEIRO FERREIRA CESAR, MARCOS ALEXANDRE RIBEIRO CESAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. HERDEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. LIMITE DO CAPITAL SEGURADO ABATIDO DO DÉBITO. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435 e parágrafo único do CPC/2015. 3. Os juros moratórios têm a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, por configurarem obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática (Código Civil, arts. 397, 406 e 407). 4. Rejeita-se a arguição de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC. 5. Não há erro material quando a sentença se referir aos réus como “a parte ré”, expressão que aborda todos que estão no polo passivo da demanda. 6. A compensação só poderá ser realizada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do Código Civil). 7. Não foi comprovado o cancelamento do seguro prestamista, devendo o limite do capital segurado ser descontado do débito cobrado. 8. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 9. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, e 373, inciso II, e 798, inciso I, parágrafo único, alínea “b”, estes do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à força normativa do contrato e à boa-fé, além de inobservância, por parte dos recorridos, do dever de comprovar o cancelamento do seguro; b) artigo 86 do CPC, sustentando que, diante da sucumbência mínima por ele experimentada, os honorários merecem ser revistos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo quanto às matérias. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40427 (id 4275512, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, seja quanto às teses de ofensa aos artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, e 86, 373, inciso II, e 798, inciso I, parágrafo único, alínea “b”, estes do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, entender como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever as conclusões do acórdão recorrido, à luz dos argumentos trazidos pelo recorrente, é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o aludido enunciado 7/STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012